Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO. TEMA 1290 STF. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O OBJETO DO RECURSO. SUSPENSÃO INDEVIDA. MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CEDIDAS À UNIÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE NA LIDE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE. CÉDULAS DE CRÉDIDTO RURAL NÃO CEDIDAS.PROSSEGUIMENTO PERANTE À JUSTIÇA COMUM. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Desnecessária a suspensão do processo até o julgamento RE no 1445162/DF, pois o objeto do presente recurso não é correlato à matéria tratada no Tema 1290.
2. A competência para processamento e julgamento de ação que tenha como objeto cédulas de crédito rural cedidas à União, diante de sua expressa manifestação de interesse na lide, é da Justiça Federal. Correta a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal.
3. Embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de desmembramento de processo, ele expressamente o restringe aos casos em que o número de litigantes possa comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença.
3.1. Incabível o pedido de desmembramento do processo com a remessa das cédulas de crédito rural à Justiça Federal e o prosseguimento da ação perante a Vara Cível da Justiça Comum quanto às cédulas não cedidas.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.